Tribunal: TJMT
Processo: 1008248-09.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008248-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNA MENDES DOS SANTOS - CPF: 080.351.571-59 (APELANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM - CPF: 056.076.061-20 (APELADO), EDNA GRACIANE NOGUEIRA ALVES - CPF: 888.325.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR PEREIRA GOMES - CPF: 961.297.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), BRUNA MENDES DOS SANTOS - CPF: 080.351.571-59 (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM - CPF: 056.076.061-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AMEAÇA ALEGADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO CORRÉU POR PARTICIPAÇÃO NO DELITO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame
:
Recursos de apelação interpostos pela ré Bruna Mendes dos Santos e pelo Ministério Público contra sentença que condenou a recorrente pelo crime de tráfico de drogas e absolveu o corréu Renan Bernardo dos Santos Amorim, companheiro da ré, acusado de coautoria. A Defesa pleiteou a absolvição de Bruna sob alegação de coação moral irresistível ou, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público, por sua vez, requereu a condenação do corréu com fundamento na colaboração para o transporte de drogas para dentro do sistema prisional.

II.
Questões em discussão
:

Saber se as provas dos autos são suficientes para reconhecer a alegada coação moral irresistível, suscitada pela defesa de Bruna Mendes dos Santos, como causa excludente de culpabilidade.

Verificar a possibilidade da concessão d
o direito de recorrer em liberdade;

Examinar se há elementos probatórios aptos a atribuir a Renan Bernardo dos Santos Amorim a autoria ou participação no delito denunciado, de modo a reformar a sentença absolutória.

III.
Razões de decidir
:

Quanto à coação moral irresistível alegada por Bruna Mendes dos Santos, não há comprovação robusta e inequívoca da ameaça grave e injusta capaz de excluir sua culpabilidade, sendo insuficientes as meras declarações da recorrente. Provas testemunhais e confissão reforçam a materialidade e autoria do delito.

O pedido de recorrer em liberdade não prospera, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a ordem pública.

Em relação à pretensão ministerial de condenação de Renan Bernardo dos Santos Amorim, os elementos constantes nos autos não demonstram de forma clara sua participação no crime. A dúvida
quanto à autoria impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV.
Dispositivo e tese
:

Pedido de absolvição de Bruna Mendes dos Santos rejeitado, com manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06).

Direito de recorrer em liberdade não concedido, considerando a gravidade concreta do crime, a reincidência da acusada e a necessidade de preservar a ordem pública.

Pedido do
Ministério Público
de condenação de
Renan Bernardo dos Santos Amorim
como coautor rejeitado, com manutenção da absolvição em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, devido à insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c art. 40, III.

Código Penal, art. 156.

Código de Processo Penal, art. 593, I, e art. 386, VII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, N.U. 0016897-17.2019.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, DJE 22/09/2023
;
STJ, HC 537.569/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019
;
TJMT,

N.U 1003094-30.2023.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024
; TJMT,
N.U 0006718-58.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)
;
TJSP, APR 1501526-47.2020.8.

SP 1501526-47.2020.8.26.0544, Relator: Alcides
Malossi
Junior, Data de Julgamento: 10/03/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/03/2022)
; e,
Enunciado TJ/MT
nº
50
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida
m
-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal

interposto
s

por
Bruna Mendes dos Santos
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que condenou
Bruna Mendes dos Santos
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06
, e, ao mesmo tempo, absolveu
Renan Bernardo dos Santos Amorim
.

Recurso de Bruna Mendes dos Santos:

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia sua
absolvição
, argumentando a existência de coação moral irresistível. Subsidiariamente, requereu
à
concessão d
o
direito de recorrer em liberdade
(id.
242547768
)
.

Recurso do Ministério Público:

Por sua vez, o Ministério Público busca a reforma da sentença em relação a
Renan Bernardo dos Santos Amorim
, pleiteando sua
condenação
como coautor do delito praticado, sob o fundamento de que as declarações coerentes dos policiais penais e o transporte de drogas para o interior de estabelecimento prisional, realizado por Bruna Mendes dos Santos, demonstram sua participação no crime
(id.
242547765
).

Em contrarrazões, a Defesa de
Renan Bernardo dos Santos Amorim

pugnou pelo
desprovimento do recurso ministerial
e, igualmente,
o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso defensivo
de Bruna
(ids.
242547771
e
242547773
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pela Defesa
e pelo
provimento do recurso ministerial
,

a fim de condenar o apelado Renan Bernardo dos Santos Amorim pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, e 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006
(id.
247381183
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O
s
recurso
s

são
cabíve
is
(CPP, art. 593, I), manejado
s
por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na data de 30/03/2024, por volta das 09h30min, na Penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa “(Mata Grande)”, neste município e Comarca,
agentes penitenciários flagraram BRUNA MENDES DOS SANTOS, que, em associação, concurso de vontades e esforços ilícitos com RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM, adquiriram, receberam, trouxeram e transportaram 01 (uma) porção, pesando 313,04 g (trezentos e treze gramas e quarenta miligramas)
,
que, após ser submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 24/26, ID 151838165.

Colhe-se dos autos, outrossim, que a relevante quantidade da
droga foi adquirida e se destinava a RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM, esposo de BRUNA MENDES DOS SANTOS, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

São dos autos que no dia e hora supracitados a denunciada, que visitaria o preso RENAN no mencionado ergástulo público (carteira de visitante, ID 151838174), passou pelo scanner corporal, momento em que os policiais penais observaram um objeto em suas partes íntimas.

Logo, a denunciada foi encaminhada à sala de revista para busca minuciosa, onde
a mesma
negou estar de posse de material ilícito, razão pela qual BRUNA foi encaminhada à unidade hospitalar, onde, através de raio-X, mais uma vez foi detectado algo no interior da denunciada.

Em seguida, BRUNA retirou a referida porção de maconha de suas partes íntimas.

Diante disso, BRUNA foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que interrogada, informou que estava a visitar o seu marido RENAN, “para tentar fazer dinheiro”.

Interrogado, RENAN confirmou
ser
companheiro de BRUNA. Ademais, através do relatório de visitas recebidas pelo denunciado, comprovou-se que BRUNA o visitou 115 (cento e quinze) vezes, desde 06/01/2019 (ID
151838173).
..
”. (Denúncia – id. 242546759).

DO R
ECURSO
INTERPOSTO
POR
BRUNA MENDES DOS SANTOS

Como visto,
a apelante pleiteia sua
absolvição
, argumentando a existência de coação moral irresistível.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo d
a
apelante
não
merece acolhimento
.

Como se vê das provas dos autos, as testemunhas
Edna
Graciane
Nogueira Alves
e
Fábio Júnior Pereira Gomes

atestaram o encontro da droga nas partes íntimas da apelante e a recorrente
,
por sua vez, confessou que estava transportando o entorpecente para o interior do presídio.

Contudo, a recorrente
Bruna Mendes dos Santos
alega que sofreu coação irresistível por parte de um terceiro, aduzindo que conheceu uma mulher que fazia visitas à penitenciária
consigo há longas datas e a quem devia uma
quantia alta de dinheiro
, a qual a ameaçou de morte, levando-a a aceitar transportar a droga para quitar a dívida.

No tocante a esta questão, como bem registrou o magistrado sentenciante, p
ara o reconhecimento da coação moral irresistível, é indispensável que o agente comprove, sem qualquer dúvida razoável, a existência de uma ameaça de dano grave, injusto e atual, extraordinariamente difícil de ser suportado, e de forma inevitável e intimidatória, seja como ameaça voltada a terceiro ou a ela mesma
, no entanto
, a mera alegação de não é suficiente para o reconhecimento da excludente de ilicitude.

A propósito vejamos jurisprudência nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
(...)

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE DOIS ACUSADOS COM ESTEIO NA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A SUPOSTA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL
–
ALEGAÇÃO
DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS – ÔNUS QUE COMPETE À DEFESA – SENTENÇA MANTIDA
– 3.
(...)
– 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
(...)

2.
Tendo em vista que não ficou comprovado nos autos que os apelantes praticaram o delito de tráfico de drogas em razão de coação moral irresistível, ônus este que compete à defesa (art. 156 do Código de Processo Penal), é incabível a pretensão de absolvição com esteio da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, não bastando a mera alegação nesse sentido para justificar a

traficância, pois, ainda que existisse a ameaça no interior do presídio, havia outros meios de se evitar os perigos por ela prometidos.

3.
(...)

4.
Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

(N.U 0016897-17.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023).

Portanto, à míngua

de provas

capazes

de demonstrar

a alegada ausência de voluntariedade na conduta d
a
apelante, não é viável o reconhecimento da excludente de culpabilidade

em questão
, devendo ser mantido
o decreto

condenatório
, por ser
medida de rigor.

Referente ao pedido de recorrer em liberdade,
verifica-se que por ocasião da prolação da sentença, o juízo
a quo
fixou o regime
fechado
para início de cumprimento da pena d
a
apelante, levando-se em consideração a reincidência d
a
acusad
a
.

E, na sequência,

analisou o pedido de possibilidade
d
a
apelante recorrer em liberdade, contudo,
negou-lhe tal direito
, com fundamento na
necessidade de prisão para fins de
garantia da ordem pública
, principalmente, para evitar a reiteração criminosa, bem como, porque respondeu ao processo em reclusão e persistem as razões da preventiva.

A propósito neste sentido é o
Enunciado nº. 50, de nosso Tribunal de Justiça
:

“
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”.

Portanto, também
não
merece prosperar
este
pedido d
a
apelante, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública
e assim, evitar reiteração criminosa
, por conta da gravidade concreta do crime praticado por el
a
.

Além do mais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

A propósito este também é o entendimento de nosso Tribunal. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.(...)
9. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELANTE, ADEMAIS, QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA. 10. RECURSO DESPROVIDO
.

1. (...)

9.
Não merece prosperar o pedido do apelante visando à concessão do direito de recorrer em liberdade, diante da necessidade da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime por ele praticado e da sua habitualidade delitiva, e porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
.” (Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

10. Recurso desprovido.”.

(N.U 1003094-30.2023.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024).

QUANTO A
O R
ECURSO
INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Como visto do relatório, o Ministério Público
, em seu recurso, pleiteia a condenação do acusado
Renan Bernardo dos Santos Amorim
, como coautor do delito praticado
por sua companheira
Bruna Mendes dos Santos
, sob o fundamento de que as declarações coerentes dos policiais penais e o transporte de drogas para o interior de estabelecimento prisional, realizado por
ela
, demonstram sua participação no crime
.

Sem razão, contudo.

A propósito, vale consignar que inexiste irresignação

quanto à existência do fato, mas

tão e somente

com

relação

à imputação

da conduta ao apelado

nos termos

da denúncia.

No tocante a esta questão, observa-se que o juízo
a quo
absolveu o apelado
Renan Bernardo dos Santos Amorim
, por
não
ter
rest
ad
o comprovada a prática da conduta atribuída a
ele
, uma vez que não há provas suficientes de que ele tenha efetivamente solicitado ou encomendado a droga, ou de que estava ciente do transporte realizado por Bruna Mendes dos Santos.

Verifica-se dos autos, que a acusada
Bruna Mendes dos Santos

em momento algum mencionou que estaria levando os entorpecentes para seu companheiro, pelo contrário, afirmou que estava levando a uma terceira pessoa que era sua conhecida.

Interrogado o apelado

Renan Bernardo dos Santos Amorim
, na fase policial, negou que tivesse solicitado a sua companheira que levasse a droga para o interior do presídio, afirmando que só teve conhecimento através dos policiais penais. Vejamos:

“..
QUE indagado se teve conhecimento que BRUNA, na data de 30.03.2024, ao adentrar no presídio para visitar o interrogado, foi surpreendida trazendo entorpecentes em suas partes íntimas, respondeu que teve conhecimento através dos policias penais;
QUE por este episódio, foi colocado na área de segurança por 10 dias;
QUE indagado se pediu para BRUNAR trazer os entorpecentes, respondeu que nunca pediu a BRUNA que trouxesse entorpecentes
; QUE indagado a quem BRUNA iria entregar os entorpecentes, respondeu que não;
QUE indagado se
em alguma visita de BRUNA, chegaram a conversar sobre a possibilidade da mesma lhe trazer entorpecentes, respondeu que nunca conversaram sobre tal possibilidade
...” (Fase Policial – id. 242547680).

As testemunhas
F
á
bio J
ú
nior Pereira Gomes e Edna
Graciane
Nogueira Alves
não mencionar
a
m que a corré tenha dito que levaria o entorpecente ao apelado, apenas, consta uma observação
no final dos
termos de depoimento
das referidas testemunhas o seguinte:
(
OBS: A SUSPEITA AFIRMOU QUE IRIA VISITAR O SEU ESPOSO RENAN BERNARDO DOS SANTOS AMORIM
)
.

Conclusivamente
,
não havendo nenhum adminículo de provas
no sentido de que o apelado
efetivamente contribuiu mediante participação moral,

consistente

em induzimento,

para

a prática

da infração

penal

imputada na denúncia
, impõe-se a manutenção de sua absolvição na forma posta pelo juízo sentenciante.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO
.
Pretendida condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, com indicações sobre a pena. Impertinência. Absolvição mantida com fulcro da insuficiência de provas. Acusado que teria praticado o crime de tráfico de drogas. O conjunto probatório colhido nos autos mostrou-se insuficiente para esclarecer a verdade dos fatos. Diante da insuperável dúvida, de rigor a manutenção da absolvição com fulcro na insuficiência de provas. Negado provimento.

(TJ-SP - APR: 15015264720208260544 SP 1501526-47.2020.8.26.0544, Relator: Alcides
Malossi
Junior, Data de Julgamento: 10/03/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
10/03/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – ACUSADO QUE SUPOSTAMENTE INDUZIU SUA CONVIVENTE A INGRESSAR COM ENTORPECENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRAVA RECLUSO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE INDUZIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP
–
(...)
–
RECURSO DESPROVIDO
E ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO COM RELAÇÃO À CORRÉ.

1.
É de rigor a absolvição, em razão da insuficiência de provas para a condenação, quando se caracteriza dúvida intransponível acerca do conhecimento do corréu sobre a tentativa de entrada da corré com substância entorpecente em estabelecimento prisional.

2.
(...)

(N.U 0006718-58.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Glenda Moreira Borges, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019,
Publicado
no DJE 29/11/2019).

Com essas considerações,
conheço dos recursos interpostos pela Defesa de
Bruna Mendes dos Santos
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025